Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. APLICAÇÃO. ATO VINCULADO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretense hipótese trata do pretendido reconhecimento da nulidade do ato administrativo que impôs à ora apelante a sanção de multa, decorrente de procedimento administrativo instaurado contra a referida instituição financeira.
2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. 2.2. O administrador público deve dar consecução a suas atividades com a devida observância dos princípios e as normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades.
3. No ato discricionário a Administração Pública, com alguma margem de liberdade, pode exerecer certa margem de liberdade na escolha entre alternativas previstas no ordenamento jurídico. 3.1. A discricionariedade administrativa, no entanto, tem como norte os limites previstos pelo próprio sistema jurídico. 3.2. De acordo com essas considerações, os atos administrativos sancionatórios, como a multa aplicada pelo PROCON, são vinculados. 3.3. A fixação do valor específico estipulado da sanção, no entanto, tem caráter discricionário. 3.4. Diante das peculiaridades do caso em exame, a aplicação da multa em questão está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.